Tribunal: TJPA
Processo: 0820124-04.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820124-04.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DENILSON DAS NEVES DE CASTRO

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820124-04.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: DENILSON DAS NEVES DE CASTRO (ADVOGADO: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO- OAB/PA 22.495).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. SENTENÇA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO REVISIONAL SEM AMPARO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Sessão realizada aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada DENILSON DAS NEVES DE CASTRO, por seu i. advogado Dr. Fernando Luiz da Costa Fialho, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a r. sentença do juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/Pa, que o condenou a pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime do art. 157, do CP.

Em sua petição inicial (Id. 17539547 - Págs. 1-13), o requerente aduz em síntese,
in verbis
:

“O revisionando foi denunciado no dia 17 de novembro de 2016 (ID 63100721 - Págs.1/4), enquanto incurso na prática do delito tipificado no art. 157, §2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo criminal teve seu regular curso, com oferecimento da denúncia em 17/11/2016 (ID 63100721 - Págs.1/4); recebimento da denúncia (ID 63100722 - Pág. 2); citação do sentenciado (ID 63100724 - Pág. 4); resposta à acusação (ID 63100726 - Págs. 3/5) audiências de instrução e julgamento realizadas em 25/10/2018 (ID 63100939 - Pág. 1 – Mídia Gravada Inclusa), ocasião em que foi realizada a oitiva da vítima Kettelen Hannah Soares Nascimento e Wallace Rafael de Lima Rodrigues, e em 05/01/2019 (ID 63100951 - Pág. 1 – Mídia Gravada Inclusa), ocasião em que foi realizada a oitiva das testemunhas Adriano Nonato Chaves e Marcos Fernandes da Silva Junior, logo após passou-se o interrogatório do revisionando; apresentação de alegações finais escritas - memoriais (ID 63100977 - Págs. 4/10 e ID 63100980 - Págs. 3/4); e posteriormente, foi prolatada a r. sentença desfavorável ao revisionando em 11/06/2019 (ID 63100983 - Págs. 1/9 e ID 63100984 - Págs. 1/3). (...)

A revisão criminal, ainda que tratada pelo Código de Processo Penal juntamente com os recursos, é uma ação de impugnação, de competência originária dos tribunais, não é recurso. Por tudo isso, a revisão criminal é uma medida excepcional, cujos casos de cabimento estão expressamente previstos em lei, in verbis: (...)

Nesse sentido, se mostra pertinente a presente Revisão Criminal, visto que se trata de hipótese de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, haja vista que toda a instrução processual embasou-se em ilegalidades e detrimento do direito de ampla defesa do sentenciado.

Outrossim, como já mencionado, não foi resguardado ao revisionando o direito de contraditório eficaz e satisfatório, uma vez que as defesas apresentadas pelo defensor dativo foram genéricas e ineficientes de apreciar o mérito da causa de forma minuciosa, pois não foram debatidas e consequentemente não foram apreciadas pelo juiz a quo (...)

Portanto, requer a desconstituição da referida sentença condenatória (em anexo), em razão do cerceamento do direito defesa SATISFATÓRIA do sentenciado, uma vez que desde sua prisão não foram garantidos seus direitos constitucionais, sendo inclusive ignorados pela autoridade policial, pelo Promotor de Justiça e pelo MM. Juízo. Logo, diante de tanta negligência, é de direito do revisionando que seu caso possa ser reanalisado com o devido cuidado que merece
.”.

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Diante do exposto, requer à Vossa Excelência:

a) que seja decretada a nulidade de todos os atos derivados da apreensão ilegal do sentenciado, ante a ausência de aplicação a este caso da Teoria do fruto da árvore envenenada, nos termos do art. 157 do CPP;

b) que seja decretada a ausência de justa causa para a ação penal nº 0005387- 14.2016.8.14.0052, haja vista que não restaram esclarecidas as alegações contra Denilson no decorrer do inquérito nº 115/2016.000140-7, nos termos do art.395, inciso III, do CPP;

c) que seja desconstituída a referida sentença condenatória, com a consequente absolvição de DENILSON DAS NEVES DE CASTRO, sob alusão ao Princípio do In dubio pro reo.”

Junta documentos (Ids. 17539549 - Págs. 1-2, 17539552 - Págs. 1-4, 17539555 - Págs. 1-6, 17539557 - Págs. 1-10).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 18620043 - Pág. 1), o qual foi no sentido de improcedência da ação, para que seja mantido o v. Acórdão, tendo em vista que ação de revisão criminal não pode ser manejada para revaloração de fatos e provas já exaustivamente avaliados no curso regular da ação penal, sob pena de banalização do instituto

(19117379 - Págs. 1-6)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

Examinando os autos observo, de plano, que a pretensão aqui deduzida não possui lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir da abordagem técnica sobre a questão trazida a julgamento.

Ora, a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente para situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada, e justamente por isso a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo requerente não comporta procedência.

O exame das razões articuladas na inicial revela que o requerente pretende, em verdade, rediscutir fatos e provas, sem apontar nenhum elemento ou algo novo capaz de justificar o acolhimento do pleito revisional.

Ao contrário do que alega o requerente, a sentença proferida e ora impugnada não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, de outro lado, repiso, não foram apresentadas novas provas que autorizem a revisão pretendida, limitando-se a fundamentação a questionar a valoração probatória realizada pelo juízo, demonstrando, portanto, tratar-se de mero inconformismo do autor, não havendo configurada nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, que autorize o acolhimento da revisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do c. STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte só admite a revisão criminal ajuizada em face de questões previamente examinadas no recurso especial atacado" (RvCr 1.734/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/08/2016).

2. No julgamento do recurso especial, toda a questão relativa à configuração do crime do art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967 e o pleito do afastamento da condenação do réu não foram conhecidos, pela falta de prequestionamento da matéria contida no art. 155 do CPP, e em razão da incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Constatado do aresto condenatório que os elementos de prova foram devidamente valorados, tendo a Corte a quo concluído que a conduta imputada ao acusado configura o tipo previsto no art. 1.º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, porque houve desvio de verba pública, não prospera a pretensão de se rescindir o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. Não se admite a revisão criminal com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo Tribunal a quo.

5.
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo
.

6. Hipótese em que não foi reconhecida qualquer ofensa ao art. 59 do Código Penal e tampouco conhecida a pretensão de incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/5/2021). Grifo nosso.

Compulsando os autos do processo vê-se que o autor alega que se trata de hipótese de sentença condenatória contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, pois a instrução processual teria se embasado em ilegalidades, ferindo o direito da ampla defesa. Tal assertiva não merece atenção,
data venia
.

Conforme se observa no
decisum
condenatório, o magistrado
a quo
fundamentou seu entendimento no conteúdo probatório constante dos autos, produzido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório.

Por oportuno, colaciono trecho da Sentença,
in verbis
(Id.

Ids. 17539559 - Págs. 1-9/ 17539560 - Págs. 1-3)
:

“
Da análise da peça acusatória depreende-se que contém a exposição clara e objetiva dos fatos supostamente delituosos, o que possibilita ao réu o exercício pleno do direito à ampla defesa.

A materialidade do crime de roubo está plenamente comprovada pelas declarações da vítima na fase policial e judicial, pelas oitivas das testemunhas, mas também, pelos autos do inquérito policial em anexo, que não deixam dúvidas acerca da existência do crime.

Autoria inconteste do crime de roubo, não só pelas declarações das vítimas em juízo, mas também pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que ratificaram e detalharam a pratica criminosa do réu. (vide mídia de fls.)

Os réus confessaram em juízo a prática delitiva, alegando que usou uma faca para praticar o crime. Vide fls.

Desse modo, a autoria do delito de roubo qualificado imputado ao acusado, está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato de terem os réus assaltado a vítima com emprego de arma e concurso de agentes, o que se depreende do depoimento prestado pela vítima e testemunhas, tanto na fase policial quanto em Juízo, revelando de modo incontornável ter agido, com emprego de arma, como meio de intimidação e ameaça, o que evidencia que eles quiseram a realização de uma conduta dolosa típica.

Veja o que diz a Jurisprudência mansa e pacífica, inclusive, a mais recente do TJPA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR RELEVANTE. DEPOIMENTOS COERENTES E PRECISOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Penal nº 20123002256-3 (108375), 1ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Nadja Nara Cobra Meda. j. 30.05.2012, DJe31.05.2012)." Ainda:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO ART. 387, IV, DO CPP. 1 - Na apuração da autoria do crime de roubo, a palavra da vítima constitui relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar à Justiça aquele que a ameaçou ou imprimiu-lhe violência para subtrair seus bens. Precedentes do TJAP. 2) Servindo a palavra da vítima, para firmar o decreto condenatório do réu, carece de razoabilidade, desconsiderá-la quando afirma ausência de participação de terceiros na ação delitiva contra si intentada, firme nos elementos de prova produzidos na instrução criminal. 3) Para imposição da verba indenizatória mínima prevista no art. 387, IV do CPP, deve haver provocação do ofendido e o consequente contraditório pleno, com todos os recursos e provas a ele inerentes, sob pena de ofensa do princípio da ampla defesa e devido processo legal. 4) Apelo não provido. (Apelação nº 0001269-12.2011.8.03.0008 (23635), Câmara Única do TJAP, Rel. Rui Guilherme de Vasconcellos Souza Filho. unânime, DJe 24.04.2012).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A palavra da vítima, firme e coerente, reconhecendo o autor do delito, circunstanciando sua ação, inclusive com o emprego de uma faca, é suficiente para embasar o édito condenatório. 2. Não há falar no expurgo da majorante do emprego de arma quando a mesma restou exatificada no depoimento da vítima, que a teve encostada em seu pescoço. 3. Censura penal retificada expurgando-se a causa de aumento de pena do concurso de pessoas não verificada no caso concreto. 4. Direito de apelar em liberdade não apreciado em razão de sua preclusão lógica. Precedente da 1ª Câmara. (Apelação nº 8239200580600581, 1ª Câmara Criminal do TJCE, Rel. Haroldo Correia de Oliveira Maximo. j. 08.12.2009).

Destarte, a prática do delito de roubo, restou plenamente configurada, haja vista que:

“Se o agente teve a posse da res ainda que breve, por ter sido logo em seguida preso e havido recuperação hipótese é de consumação, mormente em tendo o bem deixado a esfera de observação da vítima”. (RT 711/348)

“PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. A consumação do roubo ocorre quando há efetiva subtração – com emprego de violência ou grave ameaça -, sendo irrelevante a circunstância de ter, ou não, o agente usufruído da "res". a imediata perseguição, por si, não configura automaticamente a’conatus’". (RESP 79058/DF – DJ 15/09/1997 – p. 44400, Relator Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, v.u.)

“Roubo. Consumação. Flagrante. Considera-se consumado o roubo, se os autores, por meio de violência, logram subtrair pertences da vítima ainda que, logo depois, venham a ser presos em flagrante. Recurso provido.” (Superior Tribunal de Justiça, 5ª Turma, R.E. n.º 71.775-SP, rel. Min. José Arnaldo, DJ, de 23.09.96, p. 35.133).”

“ROUBO – Prova – Apreensão da res em poder do agente – Presunção de autoria do crime –Inversão do ônus da prova. A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Aos suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em o não fazendo prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração.” (TACrimSP – Ap. n.º 1.030.173/2 – rel. Juiz Renato Nalini – j. 04.11.96, RT 739/626)

Da mesma forma, comprovado que os réus concorreram igualmente na prática do ato criminoso, aderindo à conduta um do outro, sendo, portanto, caracterizado o concurso de agentes.

Adesão consciente e voluntariamente de ambos à empreitada e também as circunstâncias de maior violência do episódio, impossibilidade de eximir-se dos previsíveis desdobramentos.

Contexto indicando atuação não só previamente orquestrada como também intensa, diante do uso de armas contra a vitima visando maior lucratividade no roubo.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas é válido ressaltar que:

“A configuração da qualificadora de concurso de pessoas exige apenas que o delito seja cometido por duas ou mais pessoas, sendo, pois irrelevante que permaneça ignorada a identidade de um dos co-executores” (JTACRIM 73/368)

Dito isto, por sua vez, em relação ao uso da arma deve ser referido:

“Nos dias de hoje, com a população atemorizada, uma simples ordem de alguém, que por cima ainda exibe arma (de fogo), é mais do que suficiente para reduzir à incapacidade de defesa qualquer pessoa, e verificando-se a subtração, não se pode negar a ocorrência de um crime de roubo”. (TACRSP – JTACRIM 90/3342).

A questão da utilização de arma, independente de quaisquer outras circunstâncias, p.ex. estar municiada ou mesmo periciada, é tão pacífica para qualificação do crime, que até mesmo a utilização de arma de brinquedo agrava a pena do crime de roubo, nos exatos termos da Súmula 174 do STJ.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que justifique a absolvição quando os elementos contidos nos autos, todos a indicar a responsabilidade do acusado, formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção

Assim, não resta a este Juízo opção diferente da condenação dos acusados pelo crime de roubo duplamente qualificado, levando em consideração na dosimetria da pena sua confissão espontânea, bem como a menoridade relativa, haja vista que os réus tinham menos de 21 anos completos da data do fato Diante do exposto, por tudo o mais que dos autos consta, no mérito, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR os acusados BRUNO CARDOSO SIQUEIRA e DENILSON DAS NEVES CASTRO, como incurso nas penas do art. 157 § 2º, incisos I, II do Código Penal Brasileiro.

Passo à dosimetria da penas, em observância ao princípio constitucional de sua individualização (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. (...)

B.DENILSON DAS NEVES CASTRO

Circunstâncias Judiciais: • Culpabilidade: anoto que a culpabilidade do réu é normal e esperada na prática desse tipo de crime. • Antecedentes: Não possui. Favorável • Conduta social: prejudicado. Favorável Personalidade: não há elementos nos autos, para sua valoração. Favorável • Motivos: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que não deve pesar em desfavor do réu. Favorável. • Circunstâncias: encontra-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem; • Consequências: são graves, visto que a vítima não recuperou a propriedade e posse de seus pertences; Desfavoravel. • Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 4 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Causas Atenuantes e Agravantes: Não há causas agravantes. Reconheço a causa atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP, confissão espontânea, bem como a causa atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual atenuo a pena, passando-a a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista a Súmula 231 do STJ.

Causas de Aumento e Diminuição de Pena: Há duas causas de aumento de pena previstas no inciso I e II do §2°, do art. 157 do CP, referente a utilização de arma e pratica crime em concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2, ficando a mesma fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

Atento a necessidade de fixar a pena de forma concreta, fica o réu ADIMAR CARDOSO SOARES definitivamente condenado a pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 51 (cinquenta um) dias multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP): Inicialmente SEMI-ABERTO conforme art. 33, § 2°, letra “B”, do C.P.

CUSTAS PROCESSUAIS: Isento de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento nº 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJE-PA, por se tratar de ação penal pública.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA: Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível ante o total de pena aplicada.

ARTIGO 387, IV: Face ao decreto condenatório e tendo em conta o previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago a vitima, a título de reparação pelo dano sofrido.

DETRAÇÃO: Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, a fim de se evitar invadir seara de competência do juízo da execução, incidindo à espécie nulidade indicada no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal
.”

Portanto, observa-se que a pretensão do requerente está relacionada ao mero reexame das provas da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostrando-se imperativo reconhecer ausente o requisito para admissão da ação.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o presente pedido de revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 17/06/2024